Tribunal: TJSP
Processo: 1001535-12.2020.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – NULIDADE AFASTADA – PRELIMINAR REPELIDA. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção, a teor do disposto nos artigos 370 e 371, do Código de Processo Civil, sendo, no caso, dispensada a designação de audiência de instrução.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – UNIDADE CONSUMIDORA

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – NULIDADE AFASTADA – PRELIMINAR REPELIDA. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção, a teor do disposto nos artigos 370 e 371, do Código de Processo Civil, sendo, no caso, dispensada a designação de audiência de instrução.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – UNIDADE CONSUMIDORA CADASTRADA EM NOME DO AUTOR – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO CADASTRAL APÓS CONTRATO DE LOCAÇÃO – REGULARIDADE DA EMISSÃO DAS FATURAS EM SEU NOME – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – INCLUSÃO DOS DADOS DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – INEXISTÊNCIA DE DANO – AUSÊNCIA DE PROVAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Estando a unidade consumidora em nome do autor, que jamais rescindiu o contrato ou solicitou a alteração de beneficiário, pertinente o endereçamento das faturas de cobrança em seu nome e, uma vez não quitadas, legítima a inclusão de seus dados em cadastro de inadimplentes.